Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0714018-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SULIVAM PEDRO COVRE APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Adiem-se para a sessão presencial a ocorrer em 29/03/2023. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de março de 2023